Tribunal: TJPA
Processo: 0803888-79.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803888-79.2020.8.14.0000
PACIENTE: CARLOS MACHADO LOBATO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL UNICA DA COMARCA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 121, 2º, II C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO).

1.

DA REANÁLISE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PARTE DA AUTORIDADE COATORA. PREJUDICADO. De acordo com informações do sistema LIBRA, foi realizada a reanálise periódica da manutenção da prisão preventiva, no dia 05/05/2020, ocasião em que foi constatado ainda estarem presentes as condições que autorizaram a manutenção do decreto de prisão preventiva em face do acusado, com base no art. 312 do CPP, contingência que, de plano, torna prejudicada a análise do presente remédio legal, gerando assim a perda de objeto.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. Extrai-se das informações prestadas pela Autoridade dita Coatora que o paciente já foi pronunciado, incidindo no caso em comento a Súmula 21, do STJ, que dita que não há que se falar em excesso de prazo quando prolatada a sentença de pronúncia. ADEMAIS, O JUÍZO MONOCRÁTICO FUNDAMENTOU A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, EM 05/05/2020. ASSIM, NÃO RESTOU EVIDENCIADA DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NEM EXCESSO DE PRAZO, VISTO QUE, O PROCESSO NÃO ESTÁ PARALISADO E O JUÍZO SINGULAR ESTÁ EMPREENDENDO ESFORÇOS PARA A REGULAR TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. ADEMAIS, O EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, POIS OS PRAZOS NÃO DEVEM SER ANALISADOS DE FORMA ABSOLUTA NEM ARITMÉTICA.

3. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

4. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. NÃO ACOLHIMENTO. MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do mesmo. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão. O crime foi grave, a vítima só não veio a óbito, porque foi socorrida por pessoas, que estavam no local do delito.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento em parte do writ impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto da Relatora.

11ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias vinte e seis a vinte e oito do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 29 de maio de 2020.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de CARLOS MACHADO LOBATO, em face de ato do Juízo da Vara Única de Portel/PA, nos autos da Ação Penal nº 0006519-65.2018.8.14.0043, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado.

Narra o impetrante, em síntese que o paciente se encontra preso desde 11/08/2018, ante a lavratura de auto de prisão em flagrante em seu desfavor, sendo o mesmo homologado e convertido em prisão preventiva.

Alega ainda, que a decisão de pronúncia restou proferida em 23/07/2019, sendo que, desde então, não houve a devida reanálise quanto a eventual manutenção das condições que teriam dado ensejo à prisão. Todavia, inobstante o longo interregno de tempo permanece, atualmente, preso cautelarmente, de modo indefinido, considerando-se que não há sequer indicativo de quando será realizado seu julgamento.

Dessa forma, sustenta que o paciente é primário e ostenta bons antecedentes. Está custodiado, há quase dois anos, sem que exista previsão, quanto à data de julgamento. Não há qualquer complexidade da causa a sustentar a referida demora. Citou art. 5º, LXXVIII, da CF/88 e art. 22, parágrafo único, da Lei nº.12.850/2013.

Assim, a não observância, a razoável duração do processo, em razão do extenso lapso temporal em que se desenvolve a instrução criminal, autoriza o relaxamento da prisão, por excesso de prazo.

Deneguei a liminar à fl. 61, dos autos, ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora.

Em sede de informações (fls. 69/74), o juízo monocrático esclareceu o que segue:

- Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério público onde se imputa a CARLOS MACHADO LOBATO o delito tipificado no art. 121, §2°, inciso II, c/c art. 14, ambos do CPB, c/c art. 1° da Lei 8.072/90 e art. 163, parágrafo único, inciso I, do CPB.

- Em 11/08/2018, o paciente foi preso em flagrante e teve sua prisão preventiva decretada por este juízo em 13/08/2018.

- Conforme se depreende dos autos, o ora paciente CARLOS MACHADO LOBATO, VULGO “SANTOS”, teria desferido vários golpes de terçado na vítima RUBÉN PANTOJA PINTO no momento em que estariam bebendo juntos na residência do réu. Os golpes teriam sido desferidos após um desentendimento, de maneira que inesperadamente a vítima passou a ser agredida pelo ora paciente. Consta que o delito só não se consumou porque houve intervenção de terceiros que se encontravam no local, os quais teriam segurado o acusado para que o pior não ocorresse.

- Em 05/09/2018, o Ministério Público ofereceu denúncia.

- Em 23/07/2019, foi prolatada sentença pronunciando o réu CARLOS MACHADO LOBATO, e, na oportunidade, este juízo analisou a situação prisional do ora paciente, tendo verificado que não houvera qualquer alteração substancial no contexto fático capaz de afastar as razões que justificaram a segregação cautelar, bem como considerando o mudus oprandi supostamente utilizado pelo réu e as circunstâncias que norteiam o caso, manteve a decisão que decretou a prisão preventiva.

- Em 05/08/2019, a DPE interpôs RESE em face da sentença prolatada.

- À fl. 124, veio aos autos certidão assinada por Rosilene Nascimento, Téc. Pedagógica, em nome da Defensoria Pública de Portel, conforme informações de carimbo, certificando que o processo referência foi encaminhado à Defensoria Pública e lá fora recebido por engado, uma vez que não existiria servidor da Defensoria Pública lotado na Comarca de Portel, tampouco Defensor Público designado para responder por esta Comarca.

- Em 08/10/2019, a Secretaria desta Vara certificou nos autos que decorrido o prazo legal estabelecido no art. 600, CPP, não houve oferecimento das razões recursais por parte da DPE.

- Em 11/11/2019, este juízo preferiu decisão considerando o princípio constitucional da razoável duração do processo e o teor do Ofício n°OF/GG/DP/N° 48/2019 da Corregedoria Geral da Defensoria Pública do Estado do Pará, informando que houve a designação da Defensora Pública atuante nesta Comarca para aturar junto à Diretoria do Interior, "estando suspensos, desta maneira, os agendamentos e/ou atendimento da Defensoria Pública de Portel", e nomeou o advogado Dr. Rayan Ferreira Brabo como defensor dativo do Réu Carlos Machado Lobato, de maneira que todos os esforços têm sido desprendidos por este juízo para que o feito tramite de forma célere, resguardando-se, assim, a duração razoável do processo.

- Em 20/11/2019, foi realizada carga dos autos ao advogado dativo.

- Este juízo exarou despacho determinando a notificação pessoal do advogado para que promovesse a devolução dos autos, vez que em consulta ao sistema LIBRA, em caráter de gestão rotineira dos processos que tramitam nesta Vara, este juízo verificou que os autos em questão estavam em carga para o advogado dativo desde o mês de novembro de 2019.

- Em 02/04/2020, este juízo, considerando o cenário atualmente vivenciado, classificado como pandemia pela OMS em virtude da propagação do COVID-19, e as circunstâncias geradas que abalaram o cotidiano laboral de todos, proferiu decisão determinando a renovação da notificação do advogado, para que esse promovesse a devolução dos autos de n° 0006519-65.2018.8.14.0043, sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão de referidos autos, vez que em atenção à Portaria n" 945/2020-GP, bem como à recomendação do CNJ n°62, de 17 de março de 2020, e, ainda, em observância à edição da lei n°13.964/19 e ao cronograma apresentado pelo Exmo. Supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário — GMF, Desembargador Ronaldo Marques Valle, este juízo deve reanalisar a necessidade da segregação cautelas dos réus presos há 90 (noventa) dias ou mais.

- Em 28/04/2020, os autos foram devolvidos pelo advogado dativo sem qualquer manifestação, e, conforme certidão de fl. 138, não há no sistema LIBRA qualquer documento pendente de juntada.

- Em 05/05/2020, este juízo reanalisou a manutenção a necessidade da prisão cautelar em face do réu, de maneira que vislumbrou presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto de sua prisão preventiva, consoante fundamentação adotada para tal decisão, e da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado.

Nesta Superior Instância (fls. 243/254), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Maria Celia Filocreão Gonçalves, se manifestou pelo conhecimento e no mérito pela denegação da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por excesso de prazo para a conclusão processual, além de suscitar condições pessoais favoráveis, e, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Adianto desde logo que conheço em parte do recurso e, nesta parte, denego a ordem impetrada, uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA REANÁLISE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PARTE DA AUTORIDADE COATORA.

De acordo com informações do sistema LIBRA, foi realizada a reanálise periódica da manutenção da prisão preventiva, no dia 05/05/2020, ocasião em que foi constatado ainda estarem presentes as condições que autorizaram a manutenção do decreto de prisão preventiva em face do acusado, com base no art. 312 do CPP, contingência que, de plano, torna prejudicada a análise do presente remédio legal.

Pelo exposto, julgo prejudicado o pedido da Defesa, e, consequentemente não conheço da tese em referência.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.

No que concerne ao excesso de prazo, alegando a defesa que o paciente está preso desde agosto/2018, causando constrangimento ilegal por excesso de prazo na constrição cautelar, dada a demora para a conclusão processual, não podendo o mesmo permanecer preso indefinidamente, extrapolando-se o princípio da duração razoável do processo, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida.

Conforme informações da Autoridade dita Coatora o processo tem tramitado de forma regular, dentro dos limites da razoabilidade, não podendo ser imputado excesso de prazo, haja vista que os autos foram encaminhados à Denfensoria Pública para apresentação de razões e, após sua inércia, foi nomeado defensor dativo. Esse foi devidamente intimado, retirando em carga os autos, e após várias intimações para devolução, entregou os autos sem manifestação.

Assim, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, em 05/08/2019. E os autos ficaram com vistas à Defesa, do dia 20/11/2019, até o dia 28/04/2020, quando foram devolvidos à Secretaria da Vara Criminal de Portel/PA, sem as devidas razões recursais.

Destaco trecho da manifestação do juízo monocrático no dia 05/05/2020:

"(...) Quanto ao lapso temporal decorrido desde o momento em que se deu a custódia do denunciado, só se cogita a existência de constrangimento ilegal, quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que não ocorre no presente caso, visto que todos os esforços têm sido desprendidos por este Juízo para que o feito tramite de forma célere, resguardando-se assim a duração razoável do processo. Sublinho que os autos foram encaminhados à DPE para apresentação de razões e, após sua inércia, foi nomeado defensor dativo. Esse foi devidamente intimado, retirando em carga os autos, e após várias intimações para devolução, entregou os autos sem manifestação. Deve-se ponderar que os prazos do processo criminal não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, portanto, não é o simples somatório aritmético dos prazos abstratamente previstos na lei processual penal que servirá de balizamento para fins de delimitação do excesso de prazo na formação da culpa (precedentes do STF e do STJ). (...)".

O alegado excesso de prazo, não deve prevalecer, para os fins a que, pretende o Impetrante. A prisão preventiva, pode ser decretada, quando necessária para assegurar a ordem pública, a instrução criminal, a aplicação da Lei Penal ou a ordem econômica (art. 312, do CPP). Requisitos que, estão presentes no caso em tela.

No presente caso, a vítima relatou que foi surpreendida dentro da casa do Paciente, por golpes de facão perpetrados por este, sendo o primeiro em sua cabeça, na região da face e os demais atingindo seus membros superiores e inferiores, pois utilizou-se deles como defesa. Logo, há fortes indícios de autoria e materialidade, de que o Paciente cometeu o crime de tentativa de homicídio, por motivo fútil e dano.

Extrai-se ainda do presente caderno processual que o paciente já foi pronunciado, conforme Decisão datada de 23/07/2019, incidindo no caso em comento a Súmula 21, do STJ, que dita que não há que se falar em excesso de prazo quando prolatada a sentença de pronúncia.

Reforço ainda que, conforme consulta ao sistema LIBRA 14/05/2020, a nova advogada dativa nomeada pelo Juízo adentrou com a petição de Razões de Apelação, sendo no mesmo dia intimado o assistente de acusação para contrarrazoar, logo não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ademais, o juízo monocrático fundamentou a manutenção da custódia preventiva, conforme mencionado alhures, indeferindo o pedido de liberdade provisória em 05/05/2020. Portanto, não restou evidenciada desídia do Poder Judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação da ação penal.

Reforço que o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o periculum libertatis constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos indeferimentos da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO COM TRÂMITE DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA EXARADA. SUMULA 21/STJ. RECURSO EM SENTIDO INTERPOSTO E JULGADO EM DATA RECENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 01. Extrai-se do presente caderno processual que a pronúncia foi prolatada em 14.01.2019, incidindo no caso em comento a Súmula 21, do STJ, que dita que não há que se falar em excesso de prazo quando prolatada a sentença de pronúncia. Ademais, noticiou a autoridade coatora que o paciente interpôs recurso em sentido estrito que foi julgado por esta relatoria na data de 02.07.2019 (processo nº 0024159-98.2019.8.06.0001), não havendo que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo. (...). (TJ-CE - HC: 06271648220198060000 CE 0627164-82.2019.8.06.0000, Relator: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 30/07/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/07/2019).

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRONÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. RECORRENTE PRONUNCIADO. SÚMULA N. 21/STJ. RECOMENDAÇÃO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Ao pronunciar o réu, deve o juiz, nos termos do art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, decidir, motivadamente, sobre a manutenção da prisão anteriormente imposta. 3. No caso, a decisão de pronúncia, que manteve a prisão preventiva do recorrente, apontou como justificativa para a imposição da prisão cautelar a gravidade em concreto da conduta praticada, revelada pelo modus operandi empregado - o recorrente teria matado seu próprio sogro ao desferir socos no seu rosto até causar-lhe a morte, após discussão -, além do fato de o recorrente responder a outras ações penais. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, tendo em vista o histórico delitivo do recorrente. Precedentes. 4. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 5. No caso, o recorrente já foi pronunciado, o que atrai a aplicação do enunciado n. 21 da Súmula desta Corte. Além disso, como consignado pelo Ministério Público Federal, "trata-se de feito complexo, com contornos de extrema gravidade (homicídio qualificado, onde a execução da vítima se deu mediante espancamento), submetido ao rito escalonado do Tribunal do Júri, dependendo da realização de diversas diligências, incluindo laudo pericial e a expedição de carta precatória, contando com a oitiva de 7 testemunhas". 6. Recurso ordinário desprovido, mas com recomendação de prioridade no julgamento do recorrente. (STJ - RHC: 96184 ES 2018/0060656-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2019).

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, a aferição do excesso injustificado na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias (HC 149567).

Denota-se, portanto, que todos os fatos relatados pela autoridade coatora, contribuíram para uma tramitação processual mais lenta, porém já há Sentença de Pronúncia, finalizando a instrução processual. Isto posto, no caso dos autos, não há desídia da autoridade impetrada na condução do processo que possa configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

3. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA - INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...) 3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; (...) 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA, in verbis:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

4. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA - INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...) 3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; 4. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

No caso em análise, é indevida a prisão domiciliar ou aplicação de medidas cautelares, diversas da prisão. A segregação se encontra justificada. E mostra-se imprescindível, no momento, para acautelar o meio social, da reprodução de fatos criminosos e garantir a ordem pública.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do mesmo.

Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão. O crime foi grave, a vítima só não veio a óbito, porque foi socorrida por pessoas, que estavam no local do delito.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento em parte do habeas corpus e, nesta parte, pela denegação da ordem em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém/PA, 29 de maio de 2020.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2020